Tribunal: STJ
Processo: 0033625-67.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901357 - PR (2025/0118531-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ PASQUALI
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMERSON CORAZZA DA CRUZ - PR041655
RICARDO ROSETTI PIVA - PR038879
AGRAVADO
: ESCOLA ANJO DA GUARDA LTDA
ADVOGADO
: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - PR032679
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESÍDIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação
da inércia e da desídia do exequente. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
12/08/2025
18/08/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e8310a4-4ea5-465d-ab4f-fb1be7e42fd1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901357 - PR (2025/0118531-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ PASQUALI
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMERSON CORAZZA DA CRUZ - PR041655
RICARDO ROSETTI PIVA - PR038879
AGRAVADO
: ESCOLA ANJO DA GUARDA LTDA
ADVOGADO
: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - PR032679
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESÍDIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação
da inércia e da desídia do exequente. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SERGIO LUIZ PASQUALI contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO EM EXAME, PELA QUAL NÃO SE ACOLHERA A TESE DE
PRESCRIÇÃO DITA INTERCORRENTE. RECLAMO DA PARTE DEVEDORA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, DO CC. ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS NA
VIGÊNCIA DO CPC DE 2015, E ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI N. 14.195,
DE 27.8.21. INÉRCIA OU PROATIVIDADE QUE VIGORARAM ATÉ TAL LEI, A
PARTIR DA QUAL SE PASSARA A EXIGIR CONDUTA EFICAZ À PENHORA.
GARANTIA DO JUÍZO. LEI NOVEL QUE, APESAR DE SUA EFICÁCIA
IMEDIATA, NA SUA PUBLICAÇÃO, SUJEITA-SE À IRRETROATIVIDADE.
DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA
DESIDIOSA, À LUZ DO SISTEMA DO CPC DE 2015, ANTES DESSA LEI,
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS AQUI EM EXAME, VEZ QUE A PARTE
REQUERERA, E CORRETAMENTE, MEDIDAS CONSTRITIVAS POSSÍVEIS.
AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO NO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL.
DECISÃO CONFIRMADA. , PORÉM . RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO "
(e-STJ fl. 41).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 91).
Documento eletrônico VDA48504445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: a4a7d5af-6d51-4fd3-9d93-914c616a98fa

No recurso especial, além de divergência jurisprudencial, o recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, I e II, do CPC, por negativa de prestação
jurisdicional porque
"O Desembargador deixou de apreciar de forma escorreita os
termos do art. 921, III, §§2o e 4o, ou seja, não é apenas a paralisação dos
autos pelo lapso de 02 (dois) anos que ensejaria o reconhecimento da
prescrição intercorrente, pautou-se também na inocorrência de efetiva
constrição patrimonial apta a interromper o seu curso";
(ii) arts. 206, § 5o, I do Código Civil e art. 921, III, do CPC, por defender que
o recorrido deixou de empreender todos os meios necessários para sua localização e
que teria havido prescrição intercorrente, pois a execução do título extrajudicial
referente a mensalidades escolares não foi efetivamente interrompida por constrição
patrimonial.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 121/126), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ausência de prescrição, consoante se verifica do seguinte trecho:

"Nada obstante, viera a parte embargante, com a premissa de que
o acórdão fora contraditório, busca fazer valer sua tese de que, além da
suspensão do curso da demanda, por 02 (dois) anos, a parte embargada não
lograra êxito em ver satisfeito o débito exequendo, caracterizando-se a
prescrição intercorrente.
Ocorre que, ao contrário da tese que a parte recorrente busca
fazer valer, restara devidamente claro, no acórdão, que em eventos
processuais anteriores à vigência da Lei n. 12.195/21, devem se aplicar os
regramentos atinentes à legislação anterior, que priorizava a conduta
proativa da parte exequente, ainda que disso não resultasse efetiva
constrição.
[...]
Destarte, o comportamento a ser analisado com relação a isso há
de ser o posterior à entrada em vigor das novas regras, aos 27.8. ,21
aplicando-se a atos e fatos processuais a partir desta data. Nesse sentido, a
alegação de que os autos ficaram suspensos por dois anos e sete meses não
é o suficiente para caracterizar prescrição, eis que a suspensão fora inferior
ao prazo prescricional, sem que fosse demonstrada, ademais, inércia da
parte exequente em promover diligências na busca de bens penhoráveis" (e-
STJ fls. 92/93).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

Documento eletrônico VDA48504445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: a4a7d5af-6d51-4fd3-9d93-914c616a98fa

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8
/2021, DJe 16/8/2021).
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13
/2/2023, DJe de 16/2/2023 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe
de 16/2/2023 - grifou-se).

No que se refere à prescrição, extrai-se do acórdão recorrido que:

"Forçoso é concluir, então, que não houvera conduta desidiosa da
parte exequente, tal qual se exigira na época da legislação então vigente (a
do CPC de 15, porém, antes da Lei n. 14.195/21), o que, obsta se falar em
suposta prescrição intercorrente.
[...]
Vale dizer, a que haja o reconhecimento da prescrição
intercorrente, para eventos processuais anteriores a isso (em 27.8.21), é
necessário que se observe se houvera, ou não, inércia da parte exequente à
luz do sistema à época dos fatos vigente, o qual, como visto, exigia anão
efetiva constrição, mas, porque bastava conduta proativa para barrar o curso
prescricional.
Já daí, resultara insubsistente a afirmação contida na peça
recursal. Ora, a afirmação de que os autos ficaram suspensos por 02 (dois)
anos e 07 (sete) meses não é suficiente para caracterizar prescrição da
pretensão executiva em análise, porque a suspensão fora inferior ao prazo
Documento eletrônico VDA48504445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: a4a7d5af-6d51-4fd3-9d93-914c616a98fa

prescricional. Ainda, não fora demonstrada inércia da parte exequente, em
adotar providências à busca de bens penhoráveis" (e-STJ fls. 61/62).

No caso, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que o reconhecimento da prescrição
intercorrente pressupõe a comprovação da inércia e da desídia do exequente e que as
alterações promovidas na sua regulamentação feitas pela Lei no 14.195/2021 não se
aplicam retroativamente.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que: (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a
comprovação da inércia e da desídia do exequente, e (ii) as alterações
promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei no
14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
2. Recurso especial não provido" (REsp n. 2.086.167/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
19/5/2025
de
).
23/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: a4a7d5af-6d51-4fd3-9d93-914c616a98fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.901.357 / PR
Número Registro: 2025/0118531-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00179551120098160001 00197604020258160000 00336256720248160000 179551120098160001
197604020258160000 336256720248160000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ PASQUALI
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMERSON CORAZZA DA CRUZ - PR041655
RICARDO ROSETTI PIVA - PR038879
AGRAVADO
: ESCOLA ANJO DA GUARDA LTDA
ADVOGADO
: MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA - PR032679
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49658165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:40:25
Código de Controle do Documento: 81103234-69c3-4ad9-afb1-171e7754cce4

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:40:25
Código de Controle do Documento: 81103234-69c3-4ad9-afb1-171e7754cce4